Tribunal: CARF
Processo: 19647.013282/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013282/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.143 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
TECH-NEW COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
VEDAÇÃO
À
RETROAÇÃO
DE
EFEITOS
DE
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA. ARTIGOS 105 E 106 DO CTN
Não há afronta aos artigos 105 e 106 do CTN, quando a fiscalização adota
solução de consulta publicada em data posterior as dos fatos geradores, quando
os fundamentos jurídicos são, todavia, deles contemporâneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Relatora que lhe dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CTA que, por
unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pela empresa
contribuinte, ora Recorrente, para cancelar os tributos PIS-Importação e COFINS-Importação,
bem como as multas e seus acréscimos legais. Todavia, foram mantidas as exigências relativas às
diferenças de imposto de importação e de IPI, das multas de ofício de 75% e de 1% por erro de
classificação fiscal, e acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013282/2009-84
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Com intuito de retratar as particularidades do caso concreto, até aquele momento
processual, reproduz-se o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigências de
Imposto de Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação e
Contribuição
para
Programa
de
Integração
Social
–
PIS-Importação,
acompanhados das respectivas multas de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes, além de multa regulamentar de 1%, por erro de classificação
fiscal, observado o valor mínimo de R$ 500,00 por adição. As autuações se referem às
Declarações de Importação/Adições nos 05/0038442- 2/006, 05/0038442-2/007,
05/0079856-1/003,
05/0157228-1/002,
05/157228-1/011,
05/0157228-1/012,
05/0157228-1/015 e 05/0157228-1/022.
Conforme Relatório de Fiscalização, às fls. 124/127, a contribuinte importou “placas
de vídeo” e as classificou no subitem NCM 8473.30.49 (Circuitos impressos com
componentes elétricos ou eletrônicos: Outros), ao passo que deveria classificar as
mercadorias no subitem NCM 8471.80.90 (Outras unidades de máquinas
automáticas para processamento de dados: Outras); descreve a fiscalização que a
Solução de Divergência no 6 da COANA, de 20/07/2009, que reformou a Solução de
Consulta no 210, da SRRF/9a RF/DIANA, de 08/08/2008, concluiu pela classificação
da “placa de vídeo” no código 8471.80.00 da NCM, transcrevendo seus
fundamentos; acrescenta que “Contudo, considerando que inexistia a NCM
8471.80.00 antes do ano de 2007, mas ainda em observância à mencionada Solução
de Divergência e às Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, em
especial às regras n°s 1 e 6, a mercadoria importada, pelo contribuinte em tela, no
ano de 2005, deve ser classificada na NCM 8471.80.90 [-Outras unidades de
máquinas automáticas para processamento de dados: Outras]”.
Cientificada, por via postal, em 11/11/2009 (fls. 134/136), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 17/11/2009, impugnação (fl. 132), instruída com documentos
(fls. 133), na qual alega que, “com a atualização dos NCR’s pela IN 873/2008
posterior a utilização do NCM 8473.30.49 em 2005 para classificar o item ‘placa de
vídeo’ o qual foi aceito pela SRF”, a exigência não tem fundamento, uma vez que as
importações “foram todas liquidadas antes da alteração da legislação que altera o
NCM, de acordo com a legislação do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL conforme
cópia anexa a esta defesa”; à fl. 133, transcreve os arts. 105 e 106 do CTN.
Ato contínuo houve interposição de recurso voluntário pela Recorrente reiterando
os argumentos despendidos anteriormente, quando da apresentação da impugnação.
É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais de validade, o presente recurso voluntário deve
ser conhecido.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Da sinopse fática.
Sucintamente, ante a decisão da DRJ que eximiu a Recorrente ao pagamento de
Cofins-Importação e PIS-Importação, acompanhados das respectivas multas de ofício de 75% e
acréscimos legais, a controvérsia devolvida a este Colegiado reside na manutenção do auto
de infração para a exigência de Imposto de Importação, IPI, acompanhados das respectivas
multas de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes, além da multa regulamentar
de 1%, por erro de classificação.
A autuação decorre da classificação fiscal adotada pela Recorrente na importação
de ‘outros circuitos impressos para máquinas automáticas de processamento de dados’. A
Recorrente adotou a NCM no 8473.30.49, enquanto a fiscalização aponta como a correta a NCM
no 8471.80.90.
A decisão recorrida restou vazada nos seguintes termos:
Em razão da impossibilidade de se constatar todas as situações e fatos relacionados
às importações, no prazo normal do trâmite do desembaraço aduaneiro, dentre
outras, é que a legislação aduaneira traz a possibilidade do procedimento de
revisão aduaneira, prevista no art. 570 do Decreto no 4.543, de 2002 (assim como no
art. 638 do Regulamento Aduaneiro atual - Decreto no 6.759, de 2009), conforme
autorização do art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966:
[omissis]
De se ressaltar que a legislação não excepcionou do procedimento de revisão
aduaneira as declarações de importação que tenham sido objeto de qualquer tipo
de conferência aduaneira por ocasião da apresentação da declaração de
importação e respectivo desembaraço das mercadorias. A única limitação ao
procedimento é o prazo decadencial de cinco anos.
Observe-se que o desembaraço aduaneiro de mercadoria em determinada
classificação fiscal não pode ser considerado como decorrente do entendimento da
autoridade aduaneira, tampouco caracterizam fixação de critério jurídico em
relação à classificação fiscal adotada pelo importador.
[omissis]
A interessada menciona especificamente a Instrução Normativa RFB no 873, de
2008, que diz ser posterior à utilização, em 2005, da NCM 8473.30.49.
No entanto, a norma questionada não foi utilizada como fundamento do
lançamento, como revela a simples visualização dos autos de infração, às fls. 90/121, e
do Relatório de Fiscalização, às fls. 124/127, não se vislumbrando, em relação à norma
mencionada, ofensa às disposições dos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 1966).
Na realidade, os autos de infração, no que diz respeito à classificação fiscal,
valeram-se dos fundamentos da Solução de Divergência no 6, de 2009, da
Coordenação- Geral de Administração Aduaneira – COANA, e das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado (fl. 126):
[omissis]
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Note-se que, à época, as Soluções de Consulta e as Soluções de Divergência,
porquanto de natureza interpretativa, não constituíam normas, tendo poder
vinculante apenas em relação ao sujeito passivo alcançado pela orientação
expedida, não sendo, portanto, aptas a fundamentar formalmente, como supostos
atos normativos, outros atos administrativos, como o de lançamento.
Nesse sentido, a menção da Solução de Divergência no 6, de 2009, não ocorre a título de
fundamentação legal que embasa o lançamento. Na realidade, da interpretação existente
na referida Solução de Divergência é que a autoridade fiscal empresta os argumentos
expostos nas alíneas 23 a 26, tal como é transcrito no Relatório de Fiscalização, às fls.
125/126, a fim de concluir pela correta classificação fiscal das “placas de vídeo”.
Mediante recurso voluntário, a Recorrente defende a classificação adotada, sob o
argumento doravante apreciado.

Da classificação fiscal para a mercadoria.
Aduz à Recorrente:
O Relatório de Fiscalização aduz que a contribuinte importou "placas de vídeo" e
as classificou no subitem NCM 8473.30.49 (Circuitos impressos com componentes
elétricos ou eletrônicos: Outros), e a Receita entende que deveria classificar as
mercadorias no subitem NCM 8471.80.90 (Outras unidades de máquinas
automáticas para processamento de dados: Outras).
Ocorre que não existia a NCM 8471.80.00 antes do ano de 2007, pois a atualização
dos NCR's pela IN 873/2008 foi posterior a utilização do NCM 8473.30.49 em 2005
para classificar o item 'placa de vídeo', o qual foi aceito pela SRF. Além disso, a
exigência da Receita não tem fundamento, uma vez que as importações foram
liquidadas anteriormente à alteração da legislação que altera o NCM, não devendo
retroagir e atingir fato pretérito.
Dessa forma, mister se faz ressaltar o disposto nos arts. 105 e 106 do C'TN,
conforme se observa:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
11- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Ora, o fato ocorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 106 do
CTN, de forma que a alteração posterior não deve retroagir à data do fato gerador.
.............................................................................................................................................
De acordo com a regra 3, quando a mercadoria puder ser classificada em duas ou
mais posições, a classificação mais específica deve prevalecer sobre a mais
genérica. Não é outro entendimento dos nossos Tribunais:
[omissis]
Portanto, entende-se que havendo a possibilidade de as placas de vídeo serem
classificadas em mais de um NCM, deve prevalecer, de acordo com as regras de
interpretação do Sistema Harmonizado, aquela classificação mais específica, que se
mostra, com base nas provas acostadas, aquela de n° 8473.30.43.
O citado argumento tem o condão de afastar a classificação fiscal eleita em
procedimento de revisão aduaneira.
Na ocasião da importação de ‘outros circuitos impressos para máquinas
automáticas de processamento de dados’, a Recorrente adotou a NCM no 8473.30.49, enquanto a
fiscalização aponta como a correta a NCM no 8471.80.90, agora, a Recorrente defende como
adequada a NCM no 8743.30.43.
Socorreu-se à fiscalização da Solução de Divergência COANA no 6 de 20 de julho
de 2009 que indicava a NCM no 8471.80.00, a partir da interpretação dada pela Nota 5)C), bem
como 5)B), ambas do Capítulo 84 e, ainda, pelas regras nos 1 e 6 das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado.
Entretanto, ausente à citada classificação fiscal, à época dos fatos, a indicada pela
fiscalização foi a de no 8471.80.90, em substituição a NCM no 8471.80.00:
Assim, tendo em vista os fundamentos expostos na Solução de Divergência n°
6/2009 da Coana e conforme determinam as regras n's 1 e 6 das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, a mercadoria comercialmente
denominada de "placa de vídeo" deve ser classificada na NCM 8471.80.00 [-Outras
unidades de máquinas automáticas para processamento de dados].
Contudo, considerando que inexistia a NCM 8471.80.00 antes do ano de
2007, mas ainda em observância à mencionada Solução de Divergência e
às Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, em
especial às regras n's 1 e 6, a mercadoria importada, pelo contribuinte
em tela, no ano de 2005, deve ser classificada na NCM 8471.80.90 [-
Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de
dados: Outras].
Da leitura dos autos, resta evidente que no ano de 2005 a classificação fiscal
NCM no 8471.80.00 não constava no rol de classificações fiscais, vindo a existir, apenas, no ano
de 2009, e que não houve critério jurídico para adoção da NCM no 8471.80.90, pela fiscalização,
uma vez que a motivação foi ‘inexistência da NCM no 8471.80.00 e as especificações nesta
considerada’.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Para a mercadoria e período em análise, a classificação fiscal era aquela inserida
na DI pela Recorrente, qual seja NCM no 8473.30.49. Assim, resta uma dúvida, qual o método
e/ou a regra utilizada pela fiscalização para justificar a classificação fiscal NCM no 8471.80.90?
Pergunto, porque a (re)classificação fiscal da mercadoria decorre da Solução de
Divergência COANA no 6/2009 que, sequer, possui efeito vinculante em relação a Recorrente,
como bem afirmado pelo próprio juízo a quo, como ainda das regras nos 1 e 6 das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, sem que houvesse o cotejo com o caso concreto.
Nesse sentido, surge um novo questionamento, quais seriam os parâmetros eleitos
pela fiscalização dentro das regras nos 1 e 6 das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado?
Como se não bastasse, uma análise pormenorizada acerca do tipo de mercadoria
importada (se unidade de máquina automática de processamento ou de suas partes e acessórios),
para posterior indicação da NCM, encontra-se prejudicada dada à deficiência probatória pela
autoridade fiscal.
Portanto, a autuação com base na (re)classificação fiscal extraída de Solução de
Divergência COANA no 6 de 20 de julho de 2009 e das regras nos 1 e 6 das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, demonstra nítido desatendimento ao princípio do devido
processo legal.
Por conseguinte, olvidou-se a autoridade fiscal das normas legais que visam
resguardar a segurança jurídica, in verbis:
CTN.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
.............................................................................................................................................
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.(Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
.............................................................................................................................................
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Peço vênia para divergir do voto da i. Conselheira Relatora.
A controvérsia em debate nesta fase processual diz respeito ao erro cometido na
classificação fiscal de importações de “placas de vídeo” realizadas em 2005 (da posição NCM
8473.30.49 para a 8471.80.90), que resultou na lavratura de auto de infração para cobrança de
IPI, com juros e multa de ofício de 75%, e multa regulamentar de 1%
O voto condutor propôs que fosse cancelado o lançamento. Acatou o argumento
de defesa de que a fiscalização adotou a Solução de Divergência COANA no 06/09, que concluiu
que o produto deveria ser classificado na posição 8471.80.00. Entretanto, esta posição não existia
em 2005 e, à luz dos artigos 105 e 106 do CTN, não é possível admitir a produção de efeitos
retroativos.
Examino os autos.
Reproduzo trecho do Relatório de Fiscalização, com os argumentos adotados pelo
autuante (fls. 125 e 126):
“(. . .)
Os parágrafos 23 a 26 da citada Solução de Divergência concluem pela nova
classificação, já que restou demonstrado que a "placa de vídeo" é uma unidade de
máquina automática de processamento de dados e, não, parte ou acessório desta.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

"(. . .)
23. Desta forma, o artigo em análise tem todas as características das unidades de
máquinas automáticas de processamento de dados classificáveis na posição 84.71, não
devendo, assim, ser considerado como um "acessório" de máquina automática de
processamento de dados classificável na posição 84.73, conforme entendimento da
Diana/ SRRFO9 em sua Solução de Consulta.
24. Poder-se ia arguir, de outra parte, a classificação do produto também na posição
84.73, mas não como "acessório", como foi considerado pela Diana/SRRF09, e sim
como "parte" de uma máquina automática de processamento de dados da posição 84.71.
Entretanto, tal assertiva não merécéria prosperar, haja vista que a Nota 5)C) do
Capítulo 84, ao dispor que "considera-se como sendo parte dum sistema para
processamento automático de dados, qualquer unidade que preencha
simultaneamente as seguintes condições" esclarece que, de fato, as unidades
apresentadas isoladamente e classificáveis na posição 84.71 são PARTE de
um sistema automático de processamento de dados. E nem poderia ser
diferente, visto que a Nota 5)B) do Capítulo 84 estabelece que "as máquinas
automáticas para processamento de dados podem apresentar-se sob a forma
de sistemas compreendendo um número variável de unidades distintas".
25. Assim, mesmo se configurando, lato sensu, como uma parte do sistema
para processamento automático de dados, as unidades de máquinas
automáticas de processamento de dados permanecem classificadas na posição
84.71, visto que esta compreende as “máquinas automáticas para
processamento de dados e suas unidades". Desta forma, o que se classifica na
posição 84.73, como "parte" de uma máquina da 84.71, são aqueles artigos
que, embora destinados a uma máquina de processamento de dados, não
possam ser considerados como sendo "unidades" da posição 84.71, caso, por
exemplo, das "partes" intrínsecas da unidade central de processamento,
como a placa-mãe, os módulos de memória e as placas de
microprocessamento destinadas ao processamento central da máquina
automática de processamento de dados.
26. Destarte, fica demonstrado que p, produto analisado se classifica na
posição 84.71, subposição 8471.80, e, em vista da inexistência de aberturas
regionais, no código 8471.80.00 da TEC vigente.
(. . .)"
Assim, tendo em vista os fundamentos expostos na Solução de Divergência n°
6/2009 da Coana e conforme determinam as regras nos 1 e 6 das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, a mercadoria comercialmente denominada
de "placa de vídeo" deve ser classificada na NCM 8471.80.00 [-Outras unidades
de máquinas automáticas para processamento de dados].
Contudo, considerando que inexistia a NCM 8471.80.00 antes do ano de 2007,
mas ainda em observância à mencionada Solução de Divergência e às Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, em especial às regras nos 1 e 6, a
mercadoria importada, pelo contribuinte em tela, no ano de 2005, deve ser
classificada na NCM 8471.80.90 [-Outras unidades de máquinas automáticas
para processamento de dados: Outras].
(. . .)”
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.143 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013282/2009-84

O Fisco não afrontou os artigos 105 e 106 do CTN, pois não houve retroação de
efeitos.
Do excerto do Relatório de Fiscalização acima transcrito, resta claro que foram
adotados os fundamentos jurídicos da Solução de Divergência COANA no 06/09, em conjunto
com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, contemporâneos das
operações de importação em comento, os quais levaram à conclusão de que a posição mais
adequada era a 8471.80.90.
Portanto, ratifico o lançamento de ofício do IPI, acrescido de juros e multa de
ofício de 75%, e da multa regulamentar de 1%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital